Tribunal: STF
Processo: RMS 38989
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 28.619/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. SUPOSTA PARCIALIDADE DE PARTE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.



    III - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado.



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI – Agravo Interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “o ato coator não é a edição da Portaria de nº 378, de 27/03/2019, que nomeou 27 (vinte e sete) conselheiros para integrar a Comissão de Anistia, da qual o Impetrante sequer teve ciência. É que, apesar da citada Portaria ser prova inequívoca da conjuntura persecutória criada dentro da Comissão de Anistia, a nomeação dos conselheiros impedidos pelo vício da parcialidade, só atingiu a esfera do direito subjetivo do ora Impetrante, prejudicando-o, no momento em que este foi intimado a se defender do procedimento de revisão de sua anistia política.



    […]



    Sendo, pois, certo que o ato coator objeto de impugnação é a Portaria de nº 436, de 9 de fevereiro de 2022, é totalmente tempestiva a presente impetração. Isto porque, a ciência do aludido ato, por parte do ora Agravante, se deu em 25/02/2022, quando foi dele pessoalmente intimado...



    […]



    Também não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. 



    De forma efetiva, o Impetrante instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus munido de vasta prova documental.”



    A União, ao apresentar contrarrazões ao recurso, assenta, preliminarmente, que incidiu, no caso, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de 120 dias entre a Edição da Portaria 378/2019 e sua impetração. No mérito, aduz que:



    “De plano, constata-se inadequação da estreita via do mandado de segurança para apreciar a tese de parcialidade de membros da Comissão de Anistia, a qual demanda inequivocamente dilação probatória em processo de cognição exauriente, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    […]



    Com efeito, o impetrante busca comprovar a suposta parcialidade de 7 (sete) dos 27 (vinte e sete) membros da Comissão de Anistia, a partir de fatos tão diversos como a condição de militar ou policial cargos por eles ocupados anteriormente, declarações ou atuações em casos relativos ao período da ditadura e até mesmo condecorações concedidas pelas Forças Armadas. 



    Logo se vê o absurdo da pretensão e a evidente insuficiência dos elementos acostados aos autos para comprovar a suposta parcialidade dos membros em questão. 



    Afinal, não há como inferir a parcialidade da simples ocupação de cargos públicos e legítimos dentro das instituições constitucionais, de declarações, posições ou atuações em casos relativos ao período ditatorial, mas sem relação concreta com os fatos que ensejaram a anistia ora sob exame, e muito menos de relações institucionais com órgãos militares, que são corriqueiramente estabelecidas por grande parte dos agentes públicos. 



    Ressalte-se que nem mesmo manifestações previas sobre anistias concedidas com base Portaria nº 1.104/64, imputadas a dois conselheiros, um dos quais sequer integra mais a Comissão, caracterizam a aventada pare ia lida de. 



    Isso porque manifestações de caráter genérico e abstrato, na condição de servidor público, não caracterizam interesse direto ou indireto na matéria, nem em casos específicos sobre o tema. Se assim não fosse, qualquer julgador que já tivesse se manifestado em abstrato sobre uma matéria não poderia fazê-lo em caso concreto sobre o mesmo tema, em processo administrativo ou judicial, sob pena de suspeição.”



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Adelmo Justino, contra ato da então Ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, em razão da instauração de procedimento administrativo de revisão anistia concedida com base na Portaria 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nos seguintes fundamentos: i) ausência de incidência do prazo decadencial; ii) desnecessidade de dilação probatória, ante a juntada de todos os elementos necessários à análise do pedido.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    De início, cumpre destacar que, mesmo que ultrapassada a tese de incidência do prazo decadencial, melhor sorte não socorre o recorrente.



    Ao apreciar as razões do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: 



    "No caso em debate, o impetrante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do procedimento revisional de anistia política, porquanto não logrou demonstrar haver direito líquido e certo ameaçado ou malferido com a aludida iniciativa de revisão.



    […]



    Com efeito, o lmpetrante aduz que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto parte de seus membros, designados por força da Portaria n. 378, de 27.03.2019, estariam impossibilitados de bem desempenhar o mister que lhes fora atribuído, em razão de orientação ideológica contrária à "[ ... ] política pública de reparação das vítimas de Estado" (fl.11e). 



    Melhor sorte não lhe assiste quanto à juntada de prova pré-constituída de suas alegações. O ato coator estaria, segundo o lmpetrante, demonstrado por reportagens veiculadas na mídia acerca do viés ideológico dos membros designados para integrar a Comissão de Anistia. 



    Tais documentos, contudo, não provam a certeza do direito alegado, necessária à concessão da ordem. 



    O mandado de segurança, como remédio constitucional que tem por objetivo o resguardo de direito líquido e certo, pressupõe a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial."



    Irretocável, portanto, o entendimento do STJ, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA FUNDADA NA LEI Nº 8.878/1994. ANULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DE SITUAÇÃO DE FATO EMBASADORA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 1. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes. 2. A alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se positiva no tocante ao substituído Reinaldo de Jesus, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo, no curso do processo de revisão, com apresentação de manifestação, que foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia (CERPA). 3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 8.878/1994. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 27.419-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento administrativo, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE. 



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente